Tribunal: TJES
Processo: 0000249-22.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-22.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEANDRA BARBOSA REIS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ALEANDRA BARBOSA REIS, RAFAEL BARBOSA MACHADO, MAICON SANTOS PEDROSO e EMERSON LIMA DOS REIS contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente, em razão de fatos apurados durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel apontado como ponto de apoio do tráfico, no qual foram apreendidos entorpecente, balanças de precisão, cadernos de contabilidade do tráfico, armas, munições, material de embalo, câmeras e aparelhos celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nulo o mandado de busca e apreensão, por suposta usurpação de competência investigativa da polícia judiciária pela Polícia Militar, com consequente ilicitude das provas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) saber se incidem, no caso, as majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente; e (iv) saber se a dosimetria das penas comporta ajuste, especialmente quanto à valoração negativa das consequências dos crimes e ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a entrada no imóvel foi amparada por mandado de busca e apreensão regularmente requerido pelo Ministério Público e deferido judicialmente, não havendo ilegalidade na atuação prévia da Polícia Militar na colheita de elementos informativos voltados à apuração da materialidade e autoria delitivas.
4. A atuação investigativa da Polícia Militar, em caráter não exclusivo e sem substituição das funções de polícia judiciária, é juridicamente válida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se configurando usurpação de competência nem ilicitude derivada das provas obtidas.
5. A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelo contexto do flagrante, pelos depoimentos judiciais dos policiais, pelas apreensões realizadas no imóvel e pelos elementos que demonstram a utilização da residência como base de apoio ao tráfico, com divisão de tarefas, estrutura logística e vínculo estável entre os agentes.
6. A tese defensiva de presença ocasional dos corréus no local não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidencia coautoria no tráfico e associação estável voltada à mercancia ilícita de entorpecentes.
7. Mantém-se a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, pois a estrutura encontrada no imóvel, a contabilidade do tráfico, o armamento e a atuação conjunta dos apelantes revelam estabilidade e permanência do vínculo associativo.
8. Também subsiste a incidência das majorantes do art. 40 da Lei nº 11.343/06, pois o armamento apreendido se inseria no contexto de proteção da atividade criminosa e houve envolvimento de adolescente na dinâmica delitiva.
9. É incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o contexto fático demonstra dedicação à atividade criminosa e prática do tráfico em associação, circunstâncias incompatíveis com a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
10. A dosimetria, contudo, comporta ajuste, pois a valoração negativa das consequências dos crimes, tal como utilizada, confunde-se com elementos inerentes aos próprios tipos penais, devendo tal vetorial ser neutralizada para todos os apelantes, com redimensionamento das penas.
11. Mantidas as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, as atenuantes reconhecidas aos réus menores relativos, as causas de aumento e o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos, exclusivamente para redimensionar as penas impostas, mantidas as condenações e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. É válida a atuação da Polícia Militar na obtenção de elementos informativos prévios destinados à persecução penal, desde que não haja substituição das funções de polícia judiciária, não se reconhecendo nulidade do mandado de busca regularmente requerido e deferido. 2. A apreensão de drogas, armamentos, munições, balanças de precisão, anotações contábeis do tráfico e outros apetrechos, aliada à prova oral produzida em juízo, autoriza a manutenção das condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 3. A incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente subsiste quando demonstrada a inserção desses elementos na dinâmica da atividade criminosa. 4. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando fundada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, com redimensionamento da pena.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 144; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35, 40, IV e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 711.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 848.619/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, RHC n. 97.886/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; STJ, RHC n. 150.120/BA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 19.10.2021; STJ, HC n. 173574/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 12.08.2014, DJe 15.08.2014; STJ, AgRg no HC n. 864.884/RN, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

VOTO - PRELIMINAR E MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas por
ALEANDRA BARBOSA REIS
,
RAFAEL BARBOSA MACHADO
,
MAICON SANTOS PEDROSO
e
EMERSON LIMA DOS REIS
, em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, em síntese, norteou a condenação dos ora apelantes em razão da reconhecida prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com emprego de emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente), todos da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, as defesas de ALEANDRA, RAFAEL E EMERSON sustentam a nulidade do mandado de busca e apreensão por suposta usurpação de competência da polícia judiciária pela Polícia Militar (P2), o que por via reflexa demonstra a ilegal violação de domicílio e ilicitude das provas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada).

No mérito, pugnam pela absolvição, por insuficiência de provas, quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegam a ausência de comprovação de atos de comércio e animus, bem como a ausência de comprovação quanto a intencional vínculo associativo e estável.

Alternativamente almejam que seja efetivada a revisão das dosimetrias, com relação ao crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Aduzem que as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, sem que fosse utilizada fundamentação idônea para negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes.

Alegam ser indevida a repetição de argumentos para valoração negativa de circunstâncias judiciais dos dois crimes.

Ainda quanto ao crime de tráfico, que não devem incidir as majorantes previstas no art. 40 (emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente). Que uma das armas não se revela apta para funcionamento, e a pistola apreendida pertencia ao sogro da apelante, que não tinha conhecimento que a mesma se encontrava no local.

Por fim, defendem o efetivo reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

O apelante
MAICON SANTOS PEDROSO
, reafirma a nulidade referenciada, e reitera a tese de insuficiência probatória, destacando que seu nome não consta nas investigações prévias; que estava presente no local de forma circunstancial, e que não há comprovação da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Também almeja a redução das penas-base, a manutenção de circunstância atenuante, reconhecimento do denominado tráfico privilegiado e o afastamento das majorantes.

Muito bem.

Primeiramente destaco que a denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Que no dia 22 de março de 2024, na Avenida Tomé de Souza, Nº 1025, Interlagos, Linhares/ES, os denunciados RAFAEL BARBOSA MACHADO, ÊMERSON LIMA DOS REIS, ALEANDRA BARBOSA REIS e MAICON SANTOS PEDROSO, em comunhão de vontades e desígnios com outros indivíduos e com o adolescente Nicollas dos Santos, com vontades livres e conscientes, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente.

Ademais, os denunciados possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de suas residências, bem como possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições, de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra os autos que policiais militares, com a finalidade de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão (expedido por decisão judicial exarada nos autos da cautelar n. 5002513-24.2024.8.08.0030 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES) se dirigiram até o endereço alvo, ocasião em que anunciaram a presença policial. No local, foram recebidos pela denunciada ALEANDRA BARBOSA REIS, momento em que os militares perceberam que duas pessoas tentavam fugir pulando a janela, tendo sido impedidos pelos policiais militares que estavam no cerco do local, ao passo que o denunciado ÊMERSON LIMA DOS REIS foi alcançado em cima da casa ao tentar se esconder.

Imediatamente todos os ocupantes do local foram colocados na sala e foram revistados os denunciados RAFAEL BARBOSA MACHADO, ÊMERSON LIMA DOS REIS, ALEANDRA BARBOSA REIS e MAICON SANTOS PEDROSO e o adolescente Nicollas dos Santos.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Iniciada as buscas no imóvel, dentro de um guarda-roupa de um dos quartos foi encontrada 01 (uma) pistola PT 938, calibre 380, número de série KGN34132 com 02 (dois) carregadores e 25 (vinte e cinco) munições calibre 380 intactas com um coldre.

Debaixo do colchão do mesmo quarto foi encontrada 01 (uma) espingarda sem calibre identificado.

Dentro do quarto onde estava dormindo o adolescente Nicollas dos Santos foram encontradas 02 (duas) balanças de precisão. Durante as buscas no imóvel foi encontrado em cima do micro-ondas 01 (uma) sacola contendo 01 (uma) porção grande de maconha pesando aproximadamente 300g.

No quarto que a denunciada ALEANDRA BARBOSA REIS afirmou que lhe pertencia foram encontradas 02 (duas) munições calibre 38 intactas; 06 (seis) munições .40 intactas; 01 (uma) munição calibre 32 intacta; 01 (uma) munição calibre 32 deflagrada; 10 (dez) munições calibre 38 deflagradas; 03 (três) cadernetas com anotações de tráfico de drogas.

Também foram apreendidos na residência material de embalo de entorpecentes, 04 (quatro) câmeras e 03 (três) aparelhos celulares.

Na parte debaixo do imóvel havia um cômodo que foi necessário abrir, eis que as informações davam conta que os denunciados teriam livre acesso e poderiam estar escondendo entorpecentes.

Os denunciados RAFAEL BARBOSA MACHADO, EMERSON LIMA DOS REIS, ALEANDRA BARBOSA REIS e MAICON SANTOS PEDROSO e o adolescente Nicollas dos Santos foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares/ES a fim de que fosse realizados os procedimentos de praxe.

Ressalta-se que os policiais militares registraram na ocorrência que o adolescente Nicollas dos Santos já era conhecido da guarnição por integrar o “Beco 1 ou Beco do Ronaldinho” localizado no “Pó do Shell”.

Anote-se, ainda, que as investigações dão conta que a denunciada ALEANDRA BARBOSA REIS e o seu companheiro apenas identificado como “Regional, vulgo Regis” são os responsáveis pelo imóvel, sendo os denunciados MAICON SANTOS PEDROSO, RAFAEL BARBOSA MACHADO e EMERSON LIMA DOS REIS conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas na região do “Pó do Shell”, utilizando-se da residência alvo do mandado de busca e apreensão como ponto de apoio do tráfico de drogas.

Evidenciou-se nos autos que a residência alvo localizada na AVENIDA TOMÉ DE SOUZA, Nº 1025, INTERLAGOS, LINHARES/ES era utilizada como ponto de base de armazenamento de entorpecentes e armas de fogo do tráfico de drogas que era realizado no bairro Shell, notadamente a localidade conhecida como “Pó do Shell”.

As investigações iniciais apontadas pelo Serviço de Inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar davam conta que a denunciada ALEANDRA BARBOSA REIS realizava o tráfico de drogas para o traficante conhecido como WANDERSON CORREA DOS SANTOS, vulgo “Vandinho”, que foi preso no dia 28/11/2023 no Estado do Rio de Janeiro, contudo, domina todo o tráfico de entorpecentes na região do “Pó do Shell”.

Com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi apreendido 01 (um) caderno de anotações do tráfico de entorpecentes onde constam diversas contabilidades do tráfico de drogas.

Foi identificada uma anotação dando conta de um registro de chegada de uma carga de entorpecentes no dia 19/09/2021.

Ademais, no caderno de anotações foram encontrados registros de valores devidos aos traficantes “VANDINHO” e “NIDA”, chefes do tráfico de drogas realizado nas localidades do “Pó do Shell”, bairro Shell e “Inferninho”, bairro Interlagos, ambos na cidade de Linhares/ES.

Registre-se que “VANDINHO” trata-se de WANDERSON CORRÊA DOS SANTOS e “NIDA” trata-se de ROSENILDO BRAU GUIMARÃES, ambos indivíduos de extrema periculosidade, que ostentam extenso histórico criminal e conhecido das forças policiais.

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, além das demais informações dos autos comprovam que os denunciados RAFAEL BARBOSA MACHADO, ÊMERSON LIMA DOS REIS, ALEANDRA BARBOSA REIS e MAICON SANTOS PEDROSO se associaram de forma estável para praticarem o tráfico de drogas “(...)”.

No que se refere à preliminar de nulidade de mandado de busca e seus reflexos
, entendo que a mesma não merece acolhida.

De forma antecedente consigno que é de todo inadequado que seja juntado documento novo nos autos (os autos da medida cautelar de busca e apreensão), somente em sede de recurso, para comprovar possível nulidade, sendo certo que embora de fácil acesso aos mesmos, desde a gênese, não foram juntadas as peças dos autos referenciados na sua integralidade.

De forma antecedente consigno que é de todo inadequado que seja juntado documento novo nos autos (os autos da medida cautelar de busca e apreensão), somente em sede de recurso, para comprovar possível nulidade, sendo certo que embora de fácil acesso aos mesmos, desde a gênese, não foram juntadas as peças dos autos referenciados na sua integralidade.

De toda sorte,
por apreço ao debate
,
destaco que:

1.
A entrada dos policiais na residência da acusada ALEANDRA foi amparada por Mandado de Busca e Apreensão (Processo no 5002513-24.2024.8.08.0030), regularmente expedido pelo juízo da 1ª vara Criminal de Linhares/ES.

2
. A entrada dos policiais na residência da acusada ALEANDRA foi amparada por Mandado de Busca e Apreensão, regularmente expedido pelo juízo da 1ª vara Criminal de Linhares/ES nos autos 5002513-24.2024.8.08.0030).

3.
Não há usurpação de competência por parte da Polícia Militar em casos como tais. Não há impedimento legal para que policiais militares efetive diligências iniciais para o esclarecimentos acerca da materialidade, autoria de condutas criminosas, e identificação dos elementos aptos para tal finalidade, notadamente quando recebe informações suficientes para tanto, neste sentido.

A propósito, em casos semelhantes
o E. Superior Tribunal de Justiça já validou a atuação da Polícia Militar em atos de polícia investigativa, a qual não é de competência exclusiva da Polícia Civil ou Federal. v.g. STJ:
AgRg no HC n. 711.399/PR, relatora Ministra Laurita Vaz Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022 - AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023).

Por certo,
"A Constituição da República diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira foi conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil, evidenciando a legalidade de investigações realizadas pela polícia militar e da busca e apreensão por aquela corporação realizada, mediante ordem judicial"

(STJ - RHC n. 97.886/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018).

Na hipótese em exame, como no seguinte julgado, vê-se que
“não há nulidade decorrente da colaboração da
polícia militar
em atividades investigativas, as quais não se confundem com as funções da judiciária, porquanto estão ligadas, tão somente, à colheita de elementos informativos quanto à autoria e à materialidade das infrações penais, razão por que não se configura nenhuma
usurpação
de competências”.
(STJ - RHC n. 150.120/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 19/10/2021.)

É o caso destes autos.

Não há comprovação de que a atuação prévia da Polícia Militar, por seu setor de inteligência, ou demais setores de efetiva atuação no caso concreto, tenha se concretizado de forma sumária e precária.

Ao menos pelo que fora apresentado pela apelante, tardiamente, repito, somente nesta instância, efetivaram-se necessárias e suficientes diligências prévias para evidenciar fundadas suspeitas de cometimento de crimes, que desaguaram no requerimento formulado e na obtenção da ordem de busca e apreensão.

Os elementos prévios de provas foram precedentemente avaliados por membro do Ministério Público, que regularmente pleiteou a ordem de busca e apreensão ordenada pelo juízo, após o estudo dos fatos, com a juridicidade que se requer.Portanto, existente mandado de busca regularmente requerido e deferido,
não há que se falar em entrada indevida em domicílio, ou qualquer outra nulidade que possui o condão de contaminar outros atos praticados na ação penal originária
.

No que se refere a autoria
dos crimes objetos da condenação dos denunciados/sentenciados, ora apelantes, verifico a sua respectiva comprovação.

Deveras, do
STANDART PROBATÓRIO
formado nos autos, constata-se que o imóvel objeto da busca e apreensão (residência da apelante ALEANDRA) fora precedentemente identificado como local invariavelmente utilizado para viabilizar a prática do tráfico de drogas, sendo certo que o desenvolvimento do ato ilícito se consumava em caráter associativo, estável e permanente, fato constatado com o flagrante perfectibilizado e com a resultante da análise das provas obtidas com a influência do contraditório.

O
CONJUNTO DE PROVAS
reunidas efetivamente revela a prática dos delitos denunciados por parte dos aqui apelantes, seja à luz do protagonismo da apelante Aleandra, seja pelos atos praticados pelos demais para fins de atingir um só objetivo: O comércio ilegal de drogas em associação.

O Policial Militar, Sgt PETRE LOYOLA, realmente destacou em depoimento em juízo que o local já era monitorado pelo serviço de inteligência como "ponto de apoio" do tráfico de drogas. Que
“no momento da abordagem, todos os acusados estavam no interior do imóvel onde foram encontrados não apenas entorpecentes, mas uma verdadeira logística criminosa: cadernos de contabilidade do tráfico, balanças de precisão, uma pistola cal. 380 municiada e uma espingarda, além de munições de grosso calibre espalhadas”.

A testemunha asseverou que indivíduos encontrados no imóvel eram conhecidos na região como pessoas ligadas à atividade de tráfico de drogas, sendo frequentes as denúncias relativas à prática criminosa no local.

Que a diligência confirmou as informações previamente obtidas pela equipe policial, acerca da utilização do imóvel como base de apoio para a mercancia de entorpecentes.

O protagonismo é revelado diante do fato de que ALEANDRA mantinha o imóvel para viabilizar as práticas criminosas, e entendo que é cercada de juridicidade os termos da sentença que destaca o domínio funcional do fato por parte de todos os presentes.

Com propriedade destacou o juízo, no sentido de que
“Não é crível, segundo as regras de experiência comum (art. 156 do CPP), que indivíduos estranhos à atividade ilícita ("meros visitantes") permaneçam em um local utilizado como depósito de armas e drogas, onde itens de alto valor para o crime (armamento e entorpecente) e provas incriminadoras (cadernos de anotações) estão acessíveis
.

A presença dos acusados RAFAEL, MAICON e EMERSON — alguns oriundos de outras localidades e "hospedados" há poucos dias, conforme relatos — evidencia que ali estavam para garantir a segurança do ponto e auxiliar na logística de distribuição, configurando a coautoria delitiva. No tráfico de drogas, a figura do "vapor" ou "segurança" é essencial para a manutenção da atividade, e a prova dos autos indica que os réus desempenhavam esse papel, agindo em unidade de desígnios com a proprietária do imóvel, ALEANDRA”
.

A alegação de que parte dos apelantes eram meros “visitantes”, realmente se revelou genérica, sem comprovação, e contrária às provas apuradas no processo.

Quanto à Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06),

também neste ponto afiro juridicidade na sentença impugnada,

ao destacar, efetivamente de acordo com o conjunto de provas apuradas, que “
o vínculo associativo estável e permanente exsurge das circunstâncias da prisão: a existência de um "ponto de apoio" estruturado, com contabilidade organizada (cadernos apreendidos) e forte armamento para defesa do grupo, denota que os acusados não estavam ali reunidos de forma ocasional, mas integravam uma célula criminosa organizada para a prática reiterada do comércio espúrio”.

Enfim, as provas dos autos destacam a coerência daquilo que fora previamente apurado por diligências preliminares, com o que fora claramente externado em juízo, no sentido de que o caso dos autos passa ao largo da tese de encontro isolado e fortuito entre os sujeitos passivo do processo, ora apelantes.

As informações previamente obtidas pelas equipes policiais acerca da utilização do imóvel para atividades relacionadas à traficância restaram confirmadas no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. O panorama vislumbrado, também retratou de forma clara, como mencionado, que não se tratava de situação fortuita ou isolada, mas sim de contexto de prática organizada e reiterada, pelos apelantes, do tráfico de entorpecentes em associação.

Inviável a absolvição, passo, agora, à análise das insurgências quanto às dosimetrias
das penas impostas
(contidas na nota ao final)
.

Quanto a
ALEANDRA BARBOSA REIS, no que se refere ao crime de tráfico de drogas,
identifico fundamentação inerente ao próprio tipo penal infringido quanto às consequências do crime
- assimilada juridicamente em decorrência da análise dos desdobramentos da conduta do agente que transcende o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado.
Desse modo, a referida circunstância judicial deve ser considerada neutra, e a análise de nenhuma outra circunstância judicial merece retoques, à luz de fundamentação idônea aferida.

Ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase,

reconhecido o efetivo tráfico de drogas em associação, é de todo inviável o reconhecimento da causa de diminuição decorrente de denominado tráfico privilegiado,

que beneficia apenas traficantes ocasionais que iniciam na atividade criminosa.

Ademais, “
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas,
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

"
A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo"
(STJ - AgRg no HC n. 864.884/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 22/8/2024).

A causa de aumento decorrente do uso de arma deve permanecer incidente,
diante do contexto que emana dos autos, e que revela que a mesma era um dos instrumentos garantidores do tráfico em associação. A presença da arma no contexto do tráfico (para proteger a droga, o local, e garantir o comércio) justifica a pena mais rigorosa, reconhecendo maior periculosidade da conduta.

São genéricos e não comprovados os argumentos defensivos de que a arma estava no local sem conhecimento dos agentes, e que não se destinava para garantir as atividades criminosas perpetradas.

A alegação de registro de parte do armamento não possui o condão de afastar essa conclusão. A discussão acerca da titularidade formal do armamento não se confunde com a constatação de sua disponibilidade fática no contexto da atividade criminosa.

De igual forma deve permanecer a causa de aumento decorrente da participação de adolescente na empreitada criminosa.
Deveras, a referida majorante incide sempre que restar evidenciado o envolvimento de adolescente na dinâmica delitiva, ainda que sua participação se dê em atividades de apoio, guarda, transporte ou colaboração com a prática do tráfico.

Trata-se de previsão legal que visa reforçar a proteção da pessoa em desenvolvimento, coibindo a inserção de menores em atividades criminosas relacionadas ao comércio de entorpecentes.

A redução da pena quanto ao crime de tráfico, portanto, será apenas decorrente da neutralidade da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Ainda quanto a ALEANDRA,
relativamente ao crime de associação para o tráfico de drogas
, temos:

Na primeira fase, a mesma fundamentação e a mesma conclusão decorrente da análise do crime de tráfico de drogas: Q
uanto às consequências do crime
,
a referida circunstância deve ser considerada neutra. A análise de nenhuma outra circunstância judicial merece retoques.

Não há vício de fundamentação se, com base em iguais argumentos, verifica-se a aptidão da fundamentação para análise de circunstâncias judiciais referentes a crimes diversos.

Ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase,
por igual fundamentação deduzida quanto ao crime de tráfico, deve permanecer irretocável a incidência das causas de aumento decorrentes do uso de arma do uso de arma e participação de adolescente na empreitada criminosa.

PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS:

ALEANDRA BARBOSA REIS

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Subsistentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão.

Nada a analisar na segunda fase.

Mantenho a majoração da pena no importe de 1⁄4, decorrente das causas de aumento apuradas, de modo que fixo a pena em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 750 dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico
:

Subsistentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, fixo a pena-base em 04 anos 10 meses e 09 dias de reclusão, e 800 dias-multa.

Nada a analisar na segunda fase.

Mantenho a majoração da pena no importe de 1⁄4, decorrente das causas de aumento apuradas, de modo que fixo a pena em 06 anos e 26 dias de reclusão, e 1.000 dias-multa.

À luz do concurso,
FIXO A PENA EM DEFINITIVO, com relação a ALIANDRA, no importe de 15 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão, e 1750 dias-multa.

Mantenho o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O tempo de prisão cautelar não é suficiente para, por si só, alterar o regime inicial fixado, devendo a análise de progressão ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

—----------------------------------------------

Quanto a dosimetria do sentenciado
RAFAEL BARBOSA MACHADO
, a mesma fundamentação deve ser implementada.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas,
identifico fundamentação inerente ao próprio tipo penal infringido quanto às consequências do crime
- assimilada juridicamente em decorrência da análise dos desdobramentos da conduta do agente que transcende o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado
, de modo que a referida circunstância deve ser considerada neutra.
A análise de nenhuma outra circunstância judicial merece retoques, à luz de fundamentação idônea aferida.

Presente a atenuante da menoridade relativa
.

Na terceira fase, novamente a mesma fundamentação com relação à ré Aliandra é aplicada, de modo que
permanecem incidentes as causas de aumento de pena (arma e participação de adolescente)
.

A redução da pena quanto ao crime de tráfico, portanto, será apenas decorrente da neutralidade da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Ainda quanto a RAFAEL,
relativamente ao crime de associação para o tráfico de drogas
, temos:

Na primeira fase, mesma fundamentação e a mesma conclusão decorrente da análise do crime de tráfico de drogas: Q
uanto às consequências do crime
,
a referida circunstância deve ser considerada neutra. A análise de nenhuma outra circunstância judicial merece retoques.

Presente a atenuante da menoridade relativa
.

Na terceira fase, a mesma fundamentação com relação à ré Aliandra é aplicada, de modo que
permanecem incidentes as causas de aumento
.

Passo ao redimensionamento das penas
:

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Subsistentes uma circunstância judicial desfavorável, aliado aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão.

Na segunda fase, atenuo a pena no importe de (menoridade), fixando-a em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão.

Mantenho o aumento da pena no importe de 1/4, decorrente das causas de aumento apuradas, de modo que fixo a pena em 06 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão, e 500 dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico
:

Subsistente uma circunstância judicial desfavorável, aliado aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, fixo a pena-base em 03 anos 10 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, atenuo a pena no importe de (menoridade), fixando-a em 03 anos 02 meses e 22 dias de reclusão.

Mantenho o aumento da pena no importe de 1/4, decorrente das causas de aumento apuradas, de modo que fixo a pena em
04 anos e 12 dias de reclusão, e 728 dias-multa.

À luz do concurso,
FIXO A PENA EM DEFINITIVO, com relação a RAFAEL, no importe de 10 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, e 1228 dias-multa.

Mantenho o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O tempo de prisão cautelar não é suficiente para, por si só, alterar o regime inicial fixado, devendo a análise de progressão ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quanto a dosimetria do sentenciado
MAICON SANTOS PEDROSO
, a mesma fundamentação deve ser implementada.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas,
identifico fundamentação inerente ao próprio tipo penal infringido quanto às consequências do crime
- assimilada juridicamente em decorrência da análise dos desdobramentos da conduta do agente que transcende o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado
, de modo que a referida circunstância deve ser considerada neutra.
A análise de nenhuma outra circunstância judicial merece retoques, à luz de fundamentação idônea aferida.

Presente a atenuante da menoridade relativa
.

Na terceira fase, novamente a mesma fundamentação com relação à ré Aliandra é aplicada, de modo que
permanecem incidentes as causas de aumento de pena (arma e participação de adolescente)
.

A redução da pena quanto ao crime de tráfico, portanto, será apenas decorrente da neutralidade da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Ainda quanto a
MAICON
,
relativamente ao crime de associação para o tráfico de drogas
, temos:

Na primeira fase, mesma fundamentação e a mesma conclusão decorrente da análise do crime de tráfico de drogas: Q
uanto às consequências do crime
,
a referida circunstância deve ser considerada neutra. A análise de nenhuma outra circunstância judicial merece retoques.

Presente a atenuante da menoridade relativa
.

Na terceira fase, a mesma fundamentação com relação à ré Aliandra é aplicada, de modo que
permanecem incidentes as causas de aumento
.

Passo ao redimensionamento das penas
:

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Subsistentes uma circunstância judicial desfavorável, aliado aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão.

Na segunda fase, atenuo a pena no importe de (menoridade), fixando-a em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Mantenho o aumento da pena no importe de 1/4, decorrente das causas de aumento apuradas, de modo que fixo a pena em
06 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão, e 500 dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico
:

Subsistente uma circunstância judicial desfavorável, aliado aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, fixo a pena-base em 03 anos 10 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, atenuo a pena no importe de (menoridade), fixando-a em 03 anos 02 meses e 22 dias de reclusão.

Mantenho o aumento da pena no importe de 1/4, decorrente das causas de aumento apuradas, de modo que fixo a pena em
04 anos e 12 dias de reclusão, e 728 dias-multa.

À luz do concurso,
FIXO A PENA EM DEFINITIVO, com relação a RAFAEL, no importe de 10 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, e 1228 dias-multa.

Mantenho o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O tempo de prisão cautelar não é suficiente para, por si só, alterar o regime inicial fixado, devendo a análise de progressão ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

_______________________________________________

Quanto a dosimetria do sentenciado
EMERSON LIMA DOS REIS
, a mesma fundamentação deve ser implementada.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas,
identifico fundamentação inerente ao próprio tipo penal infringido quanto às consequências do crime
- assimilada juridicamente em decorrência da análise dos desdobramentos da conduta do agente que transcende o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado
, de modo que a referida circunstância deve ser considerada neutra.

A análise de nenhuma outra circunstância judicial merece retoques, à luz de fundamentação idônea aferida.

Nada a ser aferido na segunda fase.

Na terceira fase, novamente a mesma fundamentação com relação à ré Aliandra é aplicada, de modo que
permanecem incidentes as causas de aumento de pena (arma e participação de adolescente)
.

A redução da pena quanto ao crime de tráfico, portanto, será apenas decorrente da neutralidade da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Ainda quanto a
EMERSON
,
relativamente ao crime de associação para o tráfico de drogas
, temos:

Na primeira fase, mesma fundamentação e a mesma conclusão decorrente da análise do crime de tráfico de drogas: Q
uanto às consequências do crime
,
a referida circunstância deve ser considerada neutra. A análise de nenhuma outra circunstância judicial merece retoques.

Nada a ser aferido na segunda fase.

Na terceira fase, a mesma fundamentação com relação à ré Aliandra é aplicada, de modo que
permanecem incidentes as causas de aumento
.

Passo ao redimensionamento das penas
:

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Subsistente uma circunstância judicial desfavorável, aliado aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 500 dias- multa.

Nada a ser aferido na segunda fase.

Mantenho o aumento da pena no importe de 1/4, decorrente das causas de aumento apuradas, de modo que fixo a pena em
07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, e 600 dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico
:

Subsistente uma circunstância judicial desfavorável, aliado aos preceitos do art. 42 da Lei n. 11343/06, fixo a pena-base em 03 anos 10 meses e 15 dias de reclusão, e 700 dias-multa.

Nada a ser aferido na segunda fase.

Mantenho o aumento da pena no importe de 1/4, decorrente das causas de aumento apuradas, de modo que fixo a pena em
4 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, e 770 dias-multa.

À luz do concurso,
FIXO A PENA EM DEFINITIVO, com relação a RAFAEL, no importe de 12 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, e 1370 dias-multa.

Mantenho o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O tempo de prisão cautelar não é suficiente para, por si só, alterar o regime inicial fixado, devendo a análise de progressão ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, REDIMENSIONANDO AS PENAS IMPOSTAS.

É como voto.

4

Eis as dosimetrias:

RÉ: ALEANDRA BARBOSA REIS

A) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
)

1ª Fase:

Culpabilidade:
Elevada. A ré utilizava sua própria residência familiar como base operacional ("ponto de apoio") do tráfico, expondo a vizinhança e sua família, o que exige maior reprovação.
Antecedentes:
Imaculados.
Conduta Social:
Sem elementos desabonadores nos autos.
Personalidade:
Sem elementos técnicos para aferição.
Motivos:
O lucro fácil, inerente ao tipo penal.
Circunstâncias:
Graves. O local possuía aparato logístico (balanças, material de embalo) e contábil (cadernos), demonstrando profissionalismo.
Consequências:
Graves, diante da degradação da sociedade e da família, causando grandes conflitos familiares, inclusive com violência doméstica.
Comportamento da Vítima:
Prejudicado.
Natureza/Quantidade da Droga (Art. 42):
Maconha, em quantidade razoável (347g), mas não exorbitante a ponto de elevar a pena-base isoladamente.

Diante de duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena-base acima do mínimo legal:
08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

2ª FASE -
Não há agravantes. Não há atenuantes.

Pena Intermediária:

08 (oito) anos de reclusão e 600 dias-multa.

3ª FASE - Tráfico Privilegiado (§4º):

NÃO APLICO.
A apreensão de cadernos de contabilidade e a estrutura de "bunker" (armas e logística) comprovam que a ré se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa, requisitos impeditivos da benesse.

Majorantes (Art. 40, IV e VI):
Presentes o emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente. Aumento a pena na fração de
1/4 (um quarto)
, considerando a apreensão de duas armas (pistola e espingarda) e munição de calibre restrito (.40).

Pena Definitiva (Tráfico): 10 (dez) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

B) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35,
caput
)

1ª FASE:
Mesmas circunstâncias do tráfico de drogas.

Fixo a pena-base acima do mínimo:
06 (seis) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

2ª FASE:
Ausentes agravantes ou atenuantes. Pena mantida.

3ª FASE:
Aumento de 1/4 pelas majorantes (armas e menor).

Pena Definitiva (Associação): 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL (ALEANDRA):
Somando-se as penas:
TOTAL: 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.750 dias-multa.

2. RAFAEL BARBOSA MACHADO

A) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
)

1ª FASE - Culpabilidade:
Normal à espécie.
Antecedentes:
Imaculados.
Conduta Social:
Sem elementos desabonadores nos autos.
Personalidade:
Sem elementos técnicos para aferição.
Motivos:
O lucro fácil, inerente ao tipo penal.
Circunstâncias:
Graves. O local possuía aparato logístico (balanças, material de embalo) e contábil (cadernos), demonstrando profissionalismo.
Consequências:
Graves, diante da degradação da sociedade e da família, causando grandes conflitos familiares, inclusive com violência doméstica.
Comportamento da Vítima:
Prejudicado.
Natureza/Quantidade da Droga (Art. 42):
Maconha, em quantidade razoável (347g), mas não exorbitante a ponto de elevar a pena-base isoladamente.

Fixo no mínimo legal:
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª FASE - Atenuante da Menoridade Relativa (Art. 65, I, CP):
O réu nasceu em 29/12/2003 (20 anos na data do fato). Reconheço a atenuante,
colocando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

3ª FASE - Tráfico Privilegiado (§4º):

NÃO APLICO.
A condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35) evidencia a dedicação ao crime e integração em grupo criminoso, incompatível com o privilégio.

Majorantes (Art. 40, IV e VI):
Presentes (armas e menor). Aumento de
1/4 (um quarto).

Pena Definitiva (Tráfico): 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

B) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35,
caput
)

1ª FASE:

Mesmas circunstâncias do tráfico de drogas.

Pena-base no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão e 700 dias-multa.

2ª FASE:
Atenuante da menoridade reconhecida, pelo que, aplico, de forma intermediária,
a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

3ª FASE:
Aumento de 1/4 pelas majorantes (armas e menor).

Pena Definitiva (Associação): 05 (cinco) anos de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL (RAFAEL):
Somando-se as penas:
TOTAL: 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.316 (um mil trezentos e dezesseis) dias-multa.

3. RÉU: MAICON SANTOS PEDROSO

A) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
)

1ª FASE - Culpabilidade:
Normal à espécie.
Antecedentes:
Imaculados.
Conduta Social:
Sem elementos desabonadores nos autos.
Personalidade:
Sem elementos técnicos para aferição.
Motivos:
O lucro fácil, inerente ao tipo penal.
Circunstâncias:
Graves. O local possuía aparato logístico (balanças, material de embalo) e contábil (cadernos), demonstrando profissionalismo.
Consequências:
Graves, diante da degradação da sociedade e da família, causando grandes conflitos familiares, inclusive com violência doméstica.
Comportamento da Vítima:
Prejudicado.
Natureza/Quantidade da Droga (Art. 42):
Maconha, em quantidade razoável (347g), mas não exorbitante a ponto de elevar a pena-base isoladamente.

Fixação da Pena-Base:
Mínimo legal:
07 (sete) anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª FASE - Atenuante da Menoridade Relativa (Art. 65, I, CP):
Reconheço a atenuante,
colocando a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

3ª FASE - Tráfico Privilegiado (§4º):

NÃO APLICO.
A condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35) evidencia a dedicação ao crime e integração em grupo criminoso, incompatível com o privilégio.

Majorantes (Art. 40, IV e VI):
Presentes (armas e menor). Aumento de
1/4 (um quarto).

Pena Definitiva (Tráfico): 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

B) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35,
caput
)

1ª FASE:

Mesmas circunstâncias do tráfico de drogas.

Pena-base no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão e 700 dias-multa.

2ª FASE:
Atenuante da menoridade reconhecida, pelo que, aplico, de forma intermediária,
a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

3ª FASE:
Aumento de 1/4 pelas majorantes (armas e menor).

Pena Definitiva (Associação): 05 (cinco) anos de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL (MAICON):
Somando-se as penas:
TOTAL: 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.316 (um mil trezentos e dezesseis) dias-multa.

4. RÉU: EMERSON LIMA DOS REIS

A) Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
)

1ª FASE - Culpabilidade:
Normal à espécie.
Antecedentes:
Imaculados.
Conduta Social:
Sem elementos desabonadores nos autos.
Personalidade:
Sem elementos técnicos para aferição.
Motivos:
O lucro fácil, inerente ao tipo penal.
Circunstâncias:
Graves. O local possuía aparato logístico (balanças, material de embalo) e contábil (cadernos), demonstrando profissionalismo.
Consequências:
Graves, diante da degradação da sociedade e da família, causando grandes conflitos familiares, inclusive com violência doméstica. Prejudicado.
Natureza/Quantidade da Droga (Art. 42):
Maconha, em quantidade razoável (347g), mas não exorbitante a ponto de elevar a pena-base isoladamente.

Fixação da Pena-Base:
Mínimo legal:
07 (sete) anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª FASE -
Ausentes atenuantes ou agravantes.

3ª FASE - Tráfico Privilegiado:

NÃO APLICO
(integração à associação criminosa impede a concessão).
Majorantes (Art. 40, IV e VI):
Aumento de
1/4 (um sexto)
.

Pena Definitiva (Tráfico): 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

B) Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35,
caput
)

1ª FASE:

Mesmas circunstâncias do tráfico de drogas.

Pena-base no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão e 700 dias-multa.

2ª FASE:
Ausentes atenuantes ou agravantes.

3ª FASE:
Aumento de 1/4 pelas majorantes.

Pena Definitiva (Associação): 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL (EMERSON):
Somando-se as penas:
TOTAL: 15 (quinze) anos de reclusão e 1.370 (um mil trezentos e setenta) dias-multa.

Des.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator

-